Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal, quando a confissão parcial do réu, corroborada pelas declarações da vítima, depoimentos de informante e testemunha policial, além de laudo pericial, demonstram sem nenhuma dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O descumprimento de medida protetiva é crime contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto a mulher vítima de violência. Dessa forma, o suposto consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta.
IV - Não há que se falar em legítima Defesa, quando não demonstrando que a vítima iniciou a discussão, agrediu o réu e tampouco que ele tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
V - Se o réu permaneceu calado na fase inquisitorial e não assumiu ter provocado as lesões corporais, não se mostra possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se desproporcional, deve ser reduzido.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.